Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0710766-54.2018.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: HERBERT ZAGUI FALCAO APELADO: LUCAS MARTINS CANEPA DA CUNHA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NEGOCIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova que sequer foi requerida pelas partes.
3. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
4. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Documentos juntados à apelação não conhecidos.
7. Recurso conhecido e desprovido.